Tribunal: TJPA
Processo: 0819538-08.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819538-08.2023.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA NONATA LIMA DUARTE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0819538-08.2023.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA LIMA DUARTE
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO LUIZ SALVADOR – OAB/PA 37.024
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 106094-A; RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO REGULAR. CONTRATO ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais, restituição de valores e tutela antecipada, ajuizada sob alegação de que a apelante buscou um empréstimo consignado e foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado, mencionando não reconhecer tal contratação.

II. Contrato apresentado pelo Banco Apelado demonstra a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada da firma de duas testemunhas e assinatura a rogo, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil para formalização de contrato por pessoa analfabeta, confirmando a regularidade da contratação.

III. A disponibilidade do valor contratado foi comprovada, com evidências documentais de que houve a transferência eletrônica – TED para a autora, afastando a tese de desconhecimento do contrato e descaracterizando qualquer prática abusiva ou ilícita por parte do Banco Apelado.

IV. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0819538-08.2023.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA LIMA DUARTE
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO LUIZ SALVADOR – OAB/PA 37.024
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 106094-A; RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDA NONATA LIMA DUARTE em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito / Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela recorrente contra o BANCO BMG S/A.

Na exordial, a autora alegou haver sido induzida em erro ao celebrar contrato com a instituição financeira demandada. Asseverou acreditar tratar-se de um mútuo consignado ordinário. Contudo, surpreendeu-se ao perceber que, ao invés disso, fora inserida de forma unilateral e não autorizada em operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), de 5% sobre seus proventos, modalidade que reputa abusiva e impagável, já que os valores descontados não se destinam à amortização efetiva da dívida. Argumentou, ainda, não ter recebido qualquer cartão físico ou fatura explicativa, além de não ter solicitado tal serviço. Relatou que já foram descontados de seu benefício o montante de R$ 3.701,15 (três mil, setecentos e um reais e quinze centavos), sem que houvesse qualquer abatimento no suposto saldo devedor. Requereu, portanto, a declaração de inexistência do débito, a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O banco réu, em contestação, refutou a versão dos fatos narrada na exordial, sustentando a legalidade da contratação. Alegou que a parte autora firmou, de forma livre e consciente, contrato de adesão ao produto "BMG Card", com a modalidade de cartão de crédito consignado, tendo inclusive autorizado, com sua impressão digital e assinatura a rogo por seu filho, o saque de valores por meio do cartão. Afirmou que os valores contratados foram devidamente transferidos para a conta bancária da autora, e os descontos mensais incidiriam apenas sobre o valor mínimo da fatura. Aduziu que a contratação foi clara, sem qualquer vício de consentimento, e que não se verifica qualquer ilegalidade, tampouco dano moral indenizável.

Sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade do contrato entabulado, ante a demonstração da existência do vínculo jurídico, a identidade dos dados da autora e a efetiva transferência de valores, bem como a assinatura mediante digital, acompanhada da assinatura a rogo e por duas testemunhas, reconhecendo a regularidade da contratação. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os fatos narrados na inicial e sustentando que jamais contratou a modalidade de cartão de crédito, tampouco recebeu ou utilizou cartão. Argumentou que desconhecia a RMC e que nunca fora informada sobre as peculiaridades da contratação, configurando vício de consentimento, prática abusiva e ausência de transparência na relação jurídica, pleiteando a integral reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões nas quais reiterou a regularidade da contratação e dos descontos realizados, sustentando a higidez do pacto celebrado, bem como a ausência de qualquer dano moral ou ilegalidade, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0819538-08.2023.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA LIMA DUARTE
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO LUIZ SALVADOR – OAB/PA 37.024
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 106094-A; RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento do BANCO BMG S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A parte apelante, RAIMUNDA NONATA LIMA DUARTE, afirma que não requisitou o cartão de crédito com margem consignável, e não reconhece o contrato apresentado pela instituição bancária. Menciona que houve falha na prestação de serviço do banco e no dever de informação ao consumidor.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, e ainda a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, conforme previsto no art. 595 do CC/02, vide contrato no id n. 20581331/ 20581332.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de transferência eletrônica – TED da quantia de R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito reais), conforme id n. 20581334.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025